Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728138-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ELITO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SILVA, WANDERLEY SILVA DESPACHO Ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegação dos agravados-autores de perda do objeto no presente recurso (id. 29471487). Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora